Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-49.2010.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000580-49.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO MONTEIRO LOPES - CPF: 047.756.190-04 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.” (N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
PEDRO MONTEIRO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Execução de Obrigação de Fazer n. 0000580-49.2010.8.11.0082
, que
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Como causa de pedir recursal, o recorrente defende que “
resta demonstrado que ainda existe passivo ambiental a ser recuperado pelo executado
” e que “
em momento algum nos autos foi demonstrado o devido cumprimento da obrigação anteriormente assumida
”.

Alega que “
como não foi constatado o cumprimento integral das obrigações assumidas no TAC que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 124524290.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 137410690.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, t
rata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da Execução de Obrigação de Fazer n. 0000580-49.2010.8.11.0082
, que
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0000580-49.2010.8.11.0082 em desfavor de
PEDRO MONTEIRO LOPES,
em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

O juízo
a quo
julgou extinta a execução, sob o seguinte fundamento:

“
In casu
, o executado se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, propondo prognóstico sobre a satisfação da obrigação sob tal perspectiva, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual em 1º.07.2021 (Id. 59965363 - Pág. 2/16) no decorrer da presente execução, vislumbra-se que apesar de o exequente alegar o descumprimento do TAC, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o executado vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 147808/GMRA/CCA/SRMA/2021 é de que “
[...] Após vistoria que visou acompanhar a recomposição das áreas de preservação permanente degradadas objeto do Termo de Ajustamento de Conduta n. 7258/2011, constatamos que as atividades firmadas no referido TAC foram cumpridas parcialmente [...] Contudo, verificamos alguns pontos satisfatórios com recomposição integral [...] Deste modo, após a aplicação das penalidades previstas nas cláusulas do TAC sobre um quantitativo equivalente a 11,7773 hectares de área de preservação permanente não recomposta, um novo termo deverá ser firmado junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR para se adequar aos moldes dos indicadores ambientais, previstos no Decreto 1491/2018. [...] Em sendo assim, o processo n. 103758/2005 foi encaminhado ao setor competente para autuação por descumprimento de termo e, vez, que o imóvel rural já se encontra devidamente cadastrado junto ao SIMCAR, deve o requerente aguardar análise do cadastro para então proceder com a segunda etapa da regularização, ocasião em que novo termo será firmado.”

Nesse sentido, resta demonstrado no relatório elaborado depois da propositura da ação, que o fim almejado no TAC foi alcançado, qual seja, a reparação do dano causado em área de preservação permanente.

[...]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que o TAC firmado está sendo cumprido de acordo com as determinações do próprio órgão ambiental, estando a área degradada em bom estágio de recuperação, tendo o órgão ambiental informando que será oportunizado ao executado a

continuidade da regularização da propriedade rural via SIMCAR.

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

Ademais, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TAC está sendo cumprido ocorreu no decorrer da presente execução, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no referido termo foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Fundamentalmente, o ente apelante sustenta que não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR.

Entretanto, a despeito das argumentações expendidas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento.

De fato, até a propositura da ação de execução, a parte apelada não havia apresentado os relatórios técnicos anuais, impedindo que o órgão ambiental verificasse o andamento da recuperação da área degradada.

Todavia, posteriormente ao cumprimento de tal obrigação, houve vistoria técnica realizada pela SEMA/MT, em 1º/07/2021, na qual se consignou que “u
m novo termo deverá ser firmado junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR para se adequar aos moldes dos indicadores ambientais, previstos no Decreto 1491/2018,
ao passo que
“o processo n. 103758/2005 foi encaminhado ao setor competente para autuação por descumprimento de termo e, vez, que o imóvel rural já se encontra devidamente cadastrado junto ao SIMCAR, deve o requerente aguardar análise do cadastro para então proceder com a segunda etapa da regularização, ocasião em que novo termo será firmado”.
(id. 124524271)

Como consignado na sentença, da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, verifica-se que com a emissão do CAR, a regularização da área é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda resta pendente de análise pelo órgão ambiental, inexistindo descumprimento no presente momento.

Assim, realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel, que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18 da LCE nº 592/2017. Veja-se:

Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.

Not
a-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei nº 592/2017 foi regulamentada pelo Decreto nº 1.491/2018 no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3º do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3º - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.

Não bastasse isso, o artigo 25 da LCE n. 592/2017 deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012.

Porta
nto, é incontroverso que a recorrida realizou a inscrição da sua propriedade no CAR e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, mas aguardam a análise pelo órgão ambiental.

Dessa forma, é certo que, enquanto não for analisado o CAR, a parte apelada não pode apresentar projeto de recuperação da área degradada, de forma que a manutenção da extinção da execução da obrigação de fazer é medida que se impõe.

Nesse sentido, já se pronunciou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida. (TJ-MT - AC: 00013394720098110082, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

(N.U 0002399-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023